Tribunal: TJDFT
Processo: 0704804-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. CONTAS DE CONSUMO E DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA ATUAL. PROVA SUFICIENTE. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que rejeitou a impugnação e manteve a penhora de 50% dos direitos aquisitivos sobre o imóvel do devedor, afastando a alegação de bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o imóvel constrito goza da impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/1990).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Bem de família. Ônus probatório. A impenhorabilidade legal reclama prova idônea de que o bem se destina à moradia permanente da entidade familiar (ou, conforme precedentes, de que seus frutos se revertam ao sustento da família).
4. A titularidade de contas de consumo e a declaração de imposto de renda atual do agravante/devedor indicam o uso do imóvel para fins de residência familiar, haja vista a inexistência de outros bens imóveis e a indicação de dois dependentes menores que com o agravante residem. Alie-se ao fato de que a consulta ao sistema eRIDFT restou negativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/1990), compete ao executado demonstrar, de modo concreto, o uso do imóvel como moradia permanente.”